Tribunal: TJES
Processo: 0000596-40.2011.8.08.0053
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000596-40.2011.8.08.0053

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: BANESTES SEGUROS S A

APELANTE: MARCOS TAVARES DE BARROS

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. SINISTRO AUTOMOBILÍSTICO. INGESTÃO DE BEBIDA ALCOÓLICA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE NEXO DE CAUSALIDADE DIREITO COM O ACIDENTE. COBERTURA SECURITÁRIA DEVIDA. SALVADO. ABATIMENTO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a embriaguez do condutor do veículo segurado, por si só, não é causa suficiente para a exclusão da cobertura securitária, a qual, para ocorrer, exige a evidenciação concreta do agravamento do risco. Precedentes.

II.
O ônus da prova da relação de causalidade entre o sinistro e a ingestão de álcool é da Seguradora, que não pode fazer valer seu direito com base em uma mera dedução, ainda que sobre ela existe certa margem de lógica. A tanto a prova deve ser robusta o suficiente a conferir certeza a essa relação de causa e efeito, o que não vejo presentes nos autos.

III.
Não havendo certeza exata sobre a dinâmica do acidente, sobre as razões que levaram o condutor a perder o controle do veículo, a afirmação de que tal circunstância ocorreu como causa da ingestão de bebida alcoólica pelo condutor, revela mero exercício de dedução, portanto, uma suposição sem base probatória.

IV.
É dever do segurado proceder à entrega da documentação do veículo, possibilitando a transferência do salvado à seguradora, desembaraçado de quaisquer ônus, o que evita enriquecimento ilícito. Compensação devida.

V.
Recurso conhecido e provido em parte.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000596-40.2011.8.08.0053

APELANTE: BANESTES SEGUROS S/A

APELADO: MARCOS TAVARES DE BARROS

JUIZ DE DIREITO: DR. JOÃO CARLOS LOPES MONTEIRO LOBATO FRAGA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANESTES SEGUROS S/A
, em face da sentença proferida pelo JUÍZO DA VARA ÚNICA DE ALTO RIO NOVO/ES, na ação de cobrança DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA, ajuizada por
MARCOS TAVARES DE BARROS
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, impondo à Apelante a cobertura securitária contratada, negando, porém o pedido de indenização por dano moral decorrente da negativa então vertida pela Banestes Seguros S/A.

No caso dos autos, o veículo segurado pela Apelante, conduzido pelo irmão do Autor-Apelado, sofrera um capotamento na estrada que liga Alto Rio Novo a Pancas, impondo-lhe perda total, negando a Seguradora Recorrente a cobertura securitária em função do que restou descrito nos registros médicos do condutor quando de seu atendimento após o sinistro, oportunidade em que relata o médico que o atendera que o condutor afirmou ter ingerido bebida alcoólica.

A sentença recorrida entendeu não demonstrado o estado de embriaguez do condutor e tampouco relação de tal condição com o sinistro, impondo a cobertura securitária, negando, porém a indenização por dano moral decorrente de tal negativa antes vertida.

Em suas razões recursais, sustentou a apelante que os registros do atendimento médico do condutor do veículo segurado ao tempo do sinistro, demonstram seu estado etílico, dando conta de que o próprio condutor relatou ter ingerido bebida alcoólica antes do acidente. Afirma que tal fato aliado à dinâmica do acidente, com perda do controle do automóvel, sem colisão com outros veículos e/ou obstáculos na pista demonstra que este fator foi preponderante para o acidente, a isentar a seguradora da cobertura contratual, no termos da apólice (cláusula 6.6.. letra “c”, das condições gerais). Por fim, aduz que não houve manifestação sobre o salvado do veículo segurado e a compensação de valores, já que vendido pelo Autor irregularmente, sob pena de enriquecimento ilícito.

Em contrarrazões, manifesta-se o Apelado nos termos da sentença recorrida, que reconhece não demonstrado nos autos o estado de embriaguez do condutor do veículo, adicionando que o tema do salvado não fora vertido pela Seguradora em sua contestação.

Com efeito, o artigo 757, do Código Civil, estabelece que “
Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados
”, ao passo em que
o artigo 760, também do Código Civil, prevê a obrigatoriedade de constar na apólice ou no bilhete de seguro os
riscos assumidos
, o início e o fim da validade, o limite da garantia e o prêmio devido, e, quando for o caso, o nome do segurado e o do beneficiário.

Nos dizeres do Superior Tribunal de Justiça “
No contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados (CC, art. 757). É, pois, ajuste por meio do qual o segurador assume obrigação de pagar ao segurado certa indenização, caso o risco a que está sujeito o segurado, futuro, incerto e especificamente previsto, venha a se realizar.
(...)”(STJ; REsp 1245645/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 23/06/2016).

Examinados os autos, verifiquei constar no contrato de seguro firmado a previsão de exclusão securitária caso o veículo segurado, no momento do sinistro, fosse conduzido por pessoa em estado de embriaguez, o que, contudo, se dá,
desde que
comprovad
o
que o
evento danoso tenha ocorrido em
decorrência
dest
a condição
.

A respeito da matéria, destaco que a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a embriaguez do condutor do veículo segurado, por si só, não é causa suficiente para a exclusão da cobertura securitária, a qual, para ocorrer, exige a evidenciação concreta do agravamento do risco,
in verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO GRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/73). AÇÃO DE COBRANÇA. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. EMBRIAGUEZ DO SEGURADO. CONDIÇÃO DETERMINANTE DO ACIDENTE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 83/STJ. (...)
2. A embriaguez do segurado, por si só, não exime o segurador do pagamento de indenização prevista em contrato de seguro de vida, sendo necessária a prova de que o agravamento de risco dela decorrente influiu decisivamente na ocorrência do sinistro. 3.
O Tribunal de origem, analisando o conjunto probatório, concluiu haver prova de que o segurado estava efetivamente embriagado e que a sua embriaguez fora causa determinante para a ocorrência do acidente automobilístico que o levou a óbito.
4.
Entendimento em consonância com a jurisprudência desta corte. Súmula 83/STJ.
5.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”(
STJ
; AgInt no AREsp 800.902/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/11/2017, DJe 21/11/2017)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA. RECUSA INDEVIDA DE PAGAMENTO. EMBRIAGUEZ DO SEGURADO. AGRAVAMENTO DO RISCO NÃO CONFIGURADO. CONTRARIEDADE À JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos da jurisprudência dominante desta Corte Superior, "a embriaguez do segurado, por si só, não pode ser considerada causa de agravamento de risco, a exonerar, em qualquer hipótese, a seguradora, em caso de acidente de trânsito. Precedentes"
(AgRg no AREsp 635.307/MG, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/3/2015, DJe 26/3/2015). (...)
3.
Em se tratando de seguro de vida, esta Corte Superior decidiu que "é vedada a exclusão de cobertura na hipótese de sinistros ou acidentes decorrentes de atos praticados pelo segurado em estado de insanidade mental, de alcoolismo ou sob efeito de substâncias tóxicas (Carta Circular SUSEP/DETEC/GAB n° 08/2007)" (REsp 1.665.701/RS, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de 31/05/2017).
4.
Agravo interno a que se nega provimento.”(
STJ
; AgInt no AREsp 1110339/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 09/10/2017)

Na contenta vertente, colhe-se do documento de fl. 121, que materializa o “diagnóstico do atendimento” médico do condutor do veículo após o sinistro, o seguinte relato médico:

“
paciente vítima de acidente automobilístico há 3 horas,
RELATA CONSUMO DE ÁLCOOL
, nega alergias, nega náuseas, relata dor em antebraço direito e coxa direita, relata perda de memória do acidente.”
(destaquei)

Contudo, a despeito dessa realidade,
inexistem

outros elementos de provas
nos autos que permitam asseverar, com a certeza necessária, que foi o fato de ter condutor consumido álcool a circunstância determinante do acidente.

Tal ônus impõe-se à Seguradora, no que alega que a dinâmica do acidente, em que não houve o envolvimento de outros veículos ou obstáculos na pista, denota que a embriaguez do condutor teria sido razão suficiente ao sinistro.

Contudo, tal como o Juízo a quo, entendo que o relato descrito pelo médico, de ingestão de bebida alcoólica, ainda que tomada com prova determinante de tal fato, ingestão de bebida, não quer significar, necessariamente, um estado de embriaguez.

Ademais, ao contrário do que afirma a Seguradora, o condutor, em seu depoimento em juízo, relata o envolvimento de outro veículo no sinistro, mas sem abalroamento, tendo perdido o controle na curva em função desse outro veículo.

O fato é não há certeza exata sobre a dinâmica do acidente, sobre as razões que levaram o condutor a perder o controle do veículo e assim, a afirmação de que tal circunstância ocorreu com causa da ingestão de bebida alcoólica pelo condutor, revela
mero exercício de dedução
,
portanto, uma suposição sem base probatória.

Como dito, o ônus da prova da relação de causalidade entre o sinistro e a ingestão de álcool é da Seguradora, que não pode fazer valer seu direito com base em uma mera dedução, ainda que sobre ela existe certa margem de lógica. A tanto a prova deve ser robusta o suficiente a conferir certeza a essa relação de causa e efeito, o que não vejo presentes nos autos.

A prova dos autos limita-se ao documento médico, o BOAT e os testemunhos, que em nada corroboram o fato de que ingeriu bebida alcoólica o condutor, nem tampouco de que o acidente se deu em função dessa circunstância.

Como disse o Juízo
a quo
na sentença, “(...)
nã
o basta provar a embriaguez quando n
ã
o se provou que esta foi causa determin
a
nte do evento. Ademais, nem mesmo ficou comprovada a embriaguez quand
o
da ocorrência do sinistro, ou que o condutor do ve
í
culo tenha se negado a rea
l
i
z
ar o teste de embriaguez requerido por Autoridade Competente, n
ã
o havendo prova do nexo de causalidade entre o poss
í
vel estado de embriaguez do condutor do
veículo
e o evento que provocou os danos, comprovado pela Seguradora
.”

Portanto, não vejo nos autos elementos fáticos ou jurídicos a permitir manifestar entender diverso daquele vertido na sentença recorrida, posto que, igualmente, não vislumbro provas capazes de permitir afirmar que tenha o condutor dado causa ao sinistro em função de ingestão de bebida alcoólica.

Sobre o salvado do veículo sinistrado, ao contrário do que afirma o Apelante, há expressa manifestação da Seguradora sob o tema em sua contestação, não havendo, contudo, manifestação do Juízo
a quo
sobre a matéria na sentença, mesmo após instado novamente a tanto em embargos de declaração, no que negou, genericamente, sua omissão.

Decorre dos autos que teria o Segurado realizado, por conta própria, a venda do veículo salvado, demonstrando a Seguradora que o automóvel encontra-se em circulação (fls. 258/259).

Nesse contexto, razão cabe à Apelante quando aduz a necessidade de abatimento do valor da indenização securitária devida, o valor relativo ao salvado do veículo, cujo direito lhe assistia, mas foi usurpado pelo Autor, figurando tal medida como plenamente justa e adequada a evitar o enriquecimento sem causa.

Nos dizeres do STJ, “
Após o pagamento da indenização, é dever do segurado proceder à entrega da documentação do veículo, possibilitando a transferência do salvado à seguradora, desembaraçado de quaisquer ônus, o que evita enriquecimento ilícito. Precedentes.
” (EDcl no AgRg no AREsp n. 49.595/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 11/11/2014, DJe de 19/11/2014.)

Ainda sobre o tema:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. SEGURO. SUB-ROGAÇÃO. ENTREGA DO DOCUMENTO DO VEÍCULO APÓS O PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO. REQUERIMENTOS DO AGRAVANTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO ESTADUAL. SÚMULA 283. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo. Reconsideração, diante da existência de impugnação, na petição de agravo, da decisão que não admitiu o recurso especial na origem.

2. Nos termos do art. 786 do CC, quando a seguradora paga a indenização securitária, sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, em direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano. Assim, apenas após o pagamento da indenização, é dever do segurado proceder à entrega da documentação do veículo, possibilitando a transferência do salvado à seguradora, desembaraçado de quaisquer ônus, o que evita enriquecimento ilícito.

3. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento suficiente à manutenção do acórdão estadual atrai a incidência da Súmula 283 do STF.

4. Agravo interno provido para, reconsiderando a decisão agravada, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 1.578.962/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/3/2020, DJe de 1/4/2020.)

Desta feita, conheço do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas a reconhecer o direito da Seguradora ao salvado do veículo sinistrado, conferindo-lhe o direito de abater do montante indenizatório devido, o valor percebido pelo Autor com a venda do salvado do bem segurado.

Não alterada a sucumbência, majoro 2% os honorários advocatícios a título de sucumbência recursal, ponderando abaixa complexidade da causa, sua natureza comum, o razoável trabalho desenvolvido e o local da prestação do serviço.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para
reconhecer o direito da Seguradora ao salvado do veículo sinistrado,
conferindo-lhe o direito de abater do montante indenizatório devido, o valor percebido pelo Autor com a venda do salvado do bem segurado.